Tribunal: TJBA
Processo: 8032570-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032570-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ALESSANDRO MORAES SUYAMA

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

EMENTA

Agravo de instrumento. Indeferimento de audiência de instrução e julgamento. Julgamento antecipado da lide. Ausência de cerceamento de defesa. Suficiência da prova documental.
Decisão de 1º grau que
indeferiu pedido de audiência de instrução e julgamento para colheita de depoimento pessoal da parte autora, determinando o julgamento antecipado da lide em ação de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo faculdade do magistrado a designação de audiência conforme a necessidade da causa. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a controvérsia é de natureza documental e o agravante não especifica quais fatos controvertidos necessitariam de esclarecimento através do depoimento pessoal. A preservação dos princípios do contraditório e da ampla defesa não assegura às partes o direito à produção de toda e qualquer prova, mas apenas daquelas que se mostrem adequadas, pertinentes e necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos. O princípio da duração razoável do processo impõe ao julgador o dever de evitar dilações probatórias desnecessárias quando os elementos dos autos já se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia.
Agravo de Instrumento não provido.